Tribunal: TJSP
Processo: 2332074-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo agravo de instrumento interposto pela agravante. Perda superveniente do objeto. Recurso principal julgado pela Turma Julgadora. Incidência do artigo 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.